Tribunal: STF
Processo: RE 411861
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
   DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES 
   INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO 
   EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM 
   RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I - 
   Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período 
   de incidência e fixação do valor devido.  Questões 
   infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas.
II - 
   Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão 
   constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só 
   pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa 
   aos postulados da não cumulatividade e da isonomia.
III - Correção 
   monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por 
   ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do 
   item anterior. Correção monetária devida durante o período de 
   oposição do Estado.
IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao 
   IPI.
V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, 
   mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados.